Tribunal: TJMT
Processo: 1040430-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040430-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 07.751.049/0001-25 (EMBARGANTE), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (EMBARGADO), ROSANGELA MARIA BAGGIO - CPF: 735.245.069-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÕES CONFLITANTES NO MESMO DIA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que
desproveu
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela Embargante e
mante
ve a
decisão que reconheceu a nulidade dos atos expropriatórios e suspendeu a hasta pública na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor
do Embargado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (a) verificar se
o Colegiado
incorreu em omissão ao deixar de analisar o julgamento de Agravo de Instrumento anterior como fato jurídico processual superveniente apto a afastar a incidência do art. 505 do CPC; (b) analisar se há omissão quanto à alegada nulidade formal da decisão agravada, em razão da existência de duas decisões de conteúdo oposto proferidas no mesmo dia pelo Ju
iz singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quando
o Colegiado
enfrenta a controvérsia central e adota fundamentação suficiente para sustentar a conclusão alcançada, ainda que não responda individualmente todos os argumentos das partes.

4.
O julgamento de Agravo de Instrumento anterior, que não apreciou o mérito
do alegado
excesso de penhora por supressão de instância, não configura fato superveniente apto a afastar a incidência do art. 505 do CPC.

5.
A decisão judicial que reconhece o excesso de penhora vincula o Juízo
, motivo pelo qual é
vedado o reexame da matéria sem modificação do estado de fato ou de direito, sob pena de violação à preclusão
pro

judicato
.

6.
A posterior autorização de atos expropriatórios, fundada em circunstâncias já conhecidas, configura reexame indevido de questão anteriormente decidida.

7.
A alegação de existência de duas decisões conflitantes no mesmo dia não constitui questão essencial ao julgamento
e não é
apta a modificar a conclusão adotada, pois a controvérsia foi resolvida com base na preclusão
pro

judicato
e na nulidade dos atos subsequentes.

8.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reinterpretação da cronologia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia central e adota fundamentação coerente
.

2.
O Recurso de
Embargos de Declaração
não
é
meio processual
adequado
para
rediscutir o mérito ou atribuir nova qualificação jurídica a fatos já analisados.”

________

Dispositivos legais
:
CF
, art. 5o,
caput
, LIV e LV; CPC,
arts
. 5o, 494, I, 505,
caput
e I, 507, 805, 831, 907, 1.022, II, 1.023, § 2o, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.093.744/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela empresa

Supremo Serviços de Gestão Financeira e Administrativa Ltda.
, em virtude do
A
córdão que
desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante alega que o Acórdão é omisso
quanto à análise de fato jurídico processual superveniente, consistente no julgamento do Agravo de Instrumento n
.
o 1022826-83.2024.8.11.0000, que, segundo afirma,
determinou
o retorno da controvérsia ao
J
uízo de origem para apreciação do alegado excesso de penhora, circunstância que afasta

a premissa adotada no
julgado
acerca da inexistência de modificação do estado de fato e de direito, nos termos do art
igo
505, I, do CPC.

Aduz que a decisão proferida pelo
Juiz
singular em 12/06/2025 não constituiu reexame de matéria já decidida, mas decorre diretamente do julgamento do referido
Agravo
d
e Instrumento
, o que caracteriza causa superveniente apta a justificar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Sustenta
que o
decisum
também é omisso no que tange
à análise de nulidade formal da decisão agravada, sob o argumento de que, na mesma data,
foram
proferidas duas decisões de conteúdo oposto pelo
Julgador singular
, com substituição de decisão já publicada por outra, sem fundamento legal ou justificativa processual, em afronta ao art
igo
494 do CPC.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja
suprida
a omissão apontada, reconhecida a existência de causa superveniente apta a afastar a premissa adotada no
A
córdão e declarada a nulidade da decisão agravada, com o consequente provimento do Agravo de
Instrumento e restabelecimento da decisão anterior que determinava o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Pugna
, ainda,
pelo
prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Conforme certificado no Id. 351594352, embora intimada, a Embargada não se manifestou quanto ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre registrar que não há omissão quando o
Ó
rgão julgador enfrenta a controvérsia central devolvida ao seu conhecimento e adota fundamentação suficiente para sustentar a conclusão alcançada, ainda que em sentido contrário à tese da parte, ou sem responder, um a um, todos os argumentos por ela articulados.

Nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

(...)
O órgão julgador não está compelido a refutar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mormente se resultam implicitamente repelidos por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão hostilizada, tidos por suficientes para solução da controvérsia.
(REsp n. 2.093.744/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

No
Acórdão embargado
, o Colegiado
delimitou, com clareza, o objeto do Agravo de Instrumento à verificação da ocorrência de preclusão
pro

judicato
quanto ao reconhecimento do excesso de penhora e à validade dos atos expropriatórios posteriores à decisão que reconheceu expressamente esse excesso.

A conclusão firmada foi a de que a decisão judicial que reconheceu o excesso de penhora constituiu pronunciamento vinculante no curso do processo, cuja revisão pelo mesmo Juízo exigiria modificação superveniente do estado de fato ou de direito, o que não se verificou, razão pela qual os atos expropriatórios posteriores foram reputados nulos.

É à luz dessa moldura que devem ser examinadas
as alegadas omissões apontadas pela
Embargante.

A Recorrente aduz
que a Câmara não analisou
fato jurídico processual superveniente, consistente no julgamento do Agravo de Instrumento n
.
o 1022826-83.2024.8.11.0000, que, segundo afirma,
determinou
o retorno da controvérsia ao
J
uízo de origem para apreciação do alegado excesso de penhora, circunstância que afasta

a premissa adotada no
julgado
acerca da inexistência de modificação do estado de fato e de direito, nos termos do art
igo
505, I, do CPC.

Afirma
que a decisão proferida pelo
Juiz
singular em 12/06/2025 não constituiu reexame de matéria já decidida, mas decorre diretamente do julgamento do referido Agravo
d
e Instrumento, o que caracteriza causa superveniente apta a justificar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

O referido Agravo de Instrumento não decidiu a matéria atinente ao excesso de penhora. Ao contrário,
naquele julgado, a Câmara
consign
ou expressamente
que o alegado excesso de penhora não foi objeto da decisão agravada e que a apreciação d
a
questão em grau recursal implicaria supressão de instância.

Logo, o julgamento daquele
R
ecurso não importou modificação do estado de fato ou de direito sobre a controvérsia relativa ao excesso de penhora. O que houve foi apenas a manutenção da homologação do laudo de avaliação, sem deliberação de mérito sobre a necessidade de adequação da constrição ao valor do crédito.

Por isso, não se pode atribuir ao desprovimento do Agravo de Instrumento n.o 1022826-83.2024.8.11.0000 o efeito de afastar, por si só, a decisão anterior que reconhecera expressamente o excesso de penhora.

Na
decisão de
I
d. 177844427
, o Juiz singular
reconheceu, de forma clara, que a dívida girava em torno de R$ 1.151.094,28
(um milhão, cento e cinquenta e um mil, noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)
, ao passo que a avaliação homologada do imóvel alcançava R$ 6.531.412,69
(seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos)
, conclui
u
, por essa razão,
pelo
excesso de penhora e determin
ou
a suspensão do leilão.

Posteriormente,
na
decisão de
I
d. 197255304, embora tenha
aplicado os artigos
831 e 907 do CPC e a indivisibilidade do imóvel para revogar a suspensão e determinar o prosseguimento da hasta pública, voltou a enfrentar a mesma controvérsia central
, qual seja:
a subsistência, ou não, do excesso de penhora já reconhecido.

Assim o
fez sem que houvesse superveniência de fato novo concreto ou de alteração jurídica relevante. A indivisibilidade do imóvel, o valor do débito, o valor da avaliação e a regra do art
igo
907 do CPC já eram elementos conhecidos quando sobreveio a decisão que, por cautela, reconheceu o excesso e suspendeu a alienação.

Assim, a tese da Embargante, em verdade, não aponta omissão, mas apenas pretende atribuir ao julgamento do Agravo de Instrumento anterior
consequência jurídica que o Acórdão embargado, de forma implícita e suficiente, afastou ao concluir pela inexistência de causa superveniente apta a excepcionar a incidência do art
igo
505 do CPC.

Vale dizer:
n
o Acórdão
, o Colegiado
enfrentou a controvérsia e rejeitou, em substância, a leitura sustentada pela Embargante. O que há é inconformismo com o enquadramento jurídico adotado, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

A Embargante também s
ustenta
que o
decisum
é omisso no que tange
à análise de nulidade formal da decisão agravada, sob o argumento de que, na mesma data,
foram
proferidas duas decisões de conteúdo oposto pelo
Julgador singular
, com substituição de decisão já publicada por outra, sem fundamento legal ou justificativa processual, em afronta ao art
igo
494 do CPC.

Ou seja,
afirma que o Colegiado não examinou a nulidade formal da decisão agravada, decorrente da substituição de uma decisão anterior, de conteúdo oposto, por outra lançada posteriormente, sem motivação processualmente explicitada.

Também aqui não se identifica o vício integrativo apontado.

Ao julgar o Agravo de Instrumento, a Câmara
apreciou a legalidade da decisão efetivamente agravada
(I
d. 214581863
)
e concluiu que ela observou a preclusão
pro

judicato
decorrente do anterior reconhecimento do excesso de penhora, razão pela qual manteve a suspensão da hasta pública e a anulação dos atos expropriatórios.

A controvérsia devolvida ao Tribunal consisti
u
, portanto, em aferir a correção jurídica desse pronunciamento, e não em instaurar apuração autônoma sobre a dinâmica interna de lançamento, cancelamento ou substituição de expedientes no sistema eletrônico.

De todo modo, ainda que se examine expressamente a tese, ela não é apta a modificar o resultado do julgamento.

Isso porque o ponto decisivo do Acórdão não residiu na mera sequência cronológica de duas manifestações judiciais no mesmo dia, mas na constatação de que já havia decisão anterior, formal e expressa, reconhecendo o excesso de penhora, a qual não poderia ser desconsiderada pelo mesmo Juízo sem modificação superveniente do estado de fato ou de direito.

Em outras palavras, a
ratio

decidendi
do Acórdão não dependeu da regularidade formal da substituição de uma decisão por outra, mas do reconhecimento de que os atos expropriatórios posteriores contrariaram pronunciamento anterior acobertado pela preclusão
pro

judicato
.

Por isso, a
falta
de capítulo específico sobre a alegada coexistência de duas decisões não configura omissão relevante, pois não se trata de questão essencial e autônoma capaz de infirmar a conclusão adotada.

Na verdade, a
Embargante procura deslocar o foco da controvérsia, transformando os Embargos de Declaração em instrumento de ampliação do objeto do julgamento, o que não se admite.

Ainda nesse ponto, cabe destacar que o argumento ligado à existência de duas decisões conflitantes não altera o dado central de que a decisão agravada foi examinada pelo Colegiado à luz do conteúdo que ostent
ou
e dos fundamentos processuais que a sustent
aram
. Se tais fundamentos foram reputados corretos porque alinhados à preclusão
pro

judicato
já formada, a nulidade formal arguida pela Embargante perde aptidão para alterar o desfecho do recurso.

Desse modo
, também aqui não há omissão, mas pretensão de rediscutir, por via oblíqua, os próprios fundamentos do Acórdão.

Cumpre
relembrar
que o Acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria devolvida, ao assentar, de forma expressa, que

o
reconhecimento do excesso de penhora gera preclusão
pro

judicato
;

que
a posterior autorização de prosseguimento da hasta, fundada em circunstâncias já conhecidas, configura reexame de questão já decidida; e
que
os atos expropriatórios subsequentes são nulos por contrariarem decisão judicial preclusa.

Esses fundamentos são coerentes, completos e suficientes para sustentar a conclusão adotada.

Conforme já consignado neste voto, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a
inexistência de manifestação expressa sobre cada argumento deduzido pela parte não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC, sobretudo quando o julgado resolve, de modo integral, a controvérsia jurídica submetida ao órgão jurisdicional.

Nesse contexto, não se verifica omissão
, mas sim a pretensão do
reexame do mérito do Agravo de Instrumento, mediante releitura da cronologia processual e das consequências jurídicas do Agravo de Instrumento n.o 1022826-83.2024.8.11.0000, bem como por meio da atribuição de relevo autônomo a questão formal que não foi determinante ao desfecho do julgamento. Tal providência é incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, consigno expressamente que o Acórdão embargado apreciou, de forma suficiente, a matéria devolvida, inexistindo violação aos
arti
gos
5o, caput, LIV e LV, da Constituição Federal; 5o, 494, I, 505,
caput
e I, 507, 805, 831, 907, 1.022, II, 1.023, § 2o, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Consigno, ainda, de forma expressa, que:

a)
o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1022826-83.2024.8.11.0000 não configurou fato superveniente apto a autorizar o reexame
da questão relativa ao excesso de penhora, porque aquele
R
ecurso não apreciou o mérito dessa matéria, limitando-se a afastar sua análise por supressão de instância;

b) n
a decisão de
I
d. 197255304
, o Juiz singular
voltou a deliberar sobre questão já decidida, à vista de elementos já conhecidos, o que justificou a incidência do art. 505 do CPC, na forma reconhecida pelo Acórdão embargado;
e

c)
a alegação relativa às duas decisões proferidas no mesmo dia
pelo Julgador
a quo

não tem aptidão para modificar o resultado do julgamento, pois a controvérsia central decidida pelo Acórdão concentrou-se na validade da decisão agravada à luz da preclusão
pro

judicato
e da nulidade dos atos expropriatórios;

Com essas considerações,

prequestionada

a matéria,

por não existir qualquer omissão no julgado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026